Tribunal: TJSP
Processo: 0180324-64.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO – A apelação interposta pela parte ré contra a r. sentença proferida na segunda fase de ação de prestação de contas não pode ser conhecida, quanto às alegações prescrição da pretensão de exigir contas, por implicar ofensa ao disposto nos arts. 223, 502, 505, 507, 508 e 966, do CPC/2015, sendo certo que a imutabilidade da coisa julgada, assim como sua eficácia preclusiva incidem,

Ementa:
RECURSO – A apelação interposta pela parte ré contra a r. sentença proferida na segunda fase de ação de prestação de contas não pode ser conhecida, quanto às alegações prescrição da pretensão de exigir contas, por implicar ofensa ao disposto nos arts. 223, 502, 505, 507, 508 e 966, do CPC/2015, sendo certo que a imutabilidade da coisa julgada, assim como sua eficácia preclusiva incidem, inclusive, em matéria de ordem pública - Na segunda fase da ação de exigir contas, na qual se aprecia as contas apresentadas e o eventual saldo existente, é incabível a reabertura de discussão sobre questões pertinentes à primeira fase, na qual se reconheceu o direito da parte autora apelada ao direito de exigir a prestação de contas, por r. sentença transitada em julgado, que condenou a parte ré à prestação de contas, na forma do art. 917, CPC/1973 (art. 551, do CPC/2015), em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), inclusive com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015, art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508), sendo, a propósito, relevante salientar que a via adequada para a rescisão da r. sentença transitada em julgado proferida na primeira fase de ação de exigir contas é a ação rescisória e não a apelação contra a r. sentença proferida na segunda fase, (CPC/2015, art. 966).
PROCESSO – Rejeição da arguição de nulidade da sentença – A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 355, I, do CPC/2015, correspondente ao art. 330, I, do CPC/1973.
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Segunda fase – Como, (a) no julgamento do REsp 1.497.831/PR, pela Eg. Segunda Seção do STJ, restou consolidado que a exclusão de encargos incidentes na relação contratual, com fundamento na não comprovação de sua pactuação em virtude da ausência de juntada do contrato entabulado entre as partes, caracteriza indevida revisão contratual, incabível em ação prestação de contas para exigir contas, prevista no CPC/1973, e na correspondente ação de exigir contas, regulada no CPC/2015, que não comporta pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual, seja primeira ou mesmo na segunda fase, porque não há que se falar em violação da coisa julgada, porque a sentença proferida na primeira fase, somente consolida o dever de a parte ré prestar contas, em razão dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e (b) na espécie, as alegações e quesitos apresentados pela parte autora revelam que a sua pretensão (b.1) não visa um mero levantamento de débitos e créditos relativos à administração pelo banco réu de valores depositados em sua conta corrente, (b.2) mas sim aferir a legalidade dos lançamentos das operações por ela indicadas nos autos – (i) "cheque devolvido cobrança", (ii) "desc dp baixa", (iii) "despesas cartório", (iv) "encargos/juros", (v) "estornos", (vi) "impostos/tributos/contribuições", (vii) "pagamento de títulos", (viii) "payments reserva", (ix) "seguros", (x) "sispag fornecedores", (xi) "tar/custas cobrança", (xii) "tarifas e taxas bancárias" e (xiii) "tarifas sobre títulos" – , em função de afirmação genérica de suspeita de cobrança abusiva, por falta de prova documental de autorização ou contratação, o que revela pretensão de revisão de cláusulas contratuais relativas, com fundamento de não comprovação da licitude da exação, por ausência de expressa previsão contratual, no que concerne ao contrato bancário de conta corrente objeto da ação, de rigor, (c) a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação de prestação de contas, mantendo-se a exação dos lançamentos impugnados, nos termos em que praticadas no contrato objeto da ação, sem prejuízo da possibilidade de ajuizamento da ação revisional pela parte autora.
Recurso conhecido, em parte, e provido.